Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728912-28.2022.8.07.0000 PACIENTE: THALES NEVES BALTAZAR IMPETRANTE: HIASMIN PIMPAO TORRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALES NEVES BALTAZAR, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP), e como ilegal a decisão que mantém a segregação do paciente (processo referência SEEU n. 0002222-31.2017.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Hiasmin Pimpão Torres) que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, desde 12-novembro-2021 e possuía todos os benefícios externos deferidos (saídas temporárias, trabalho e estudo). Na data de 21-fevereiro-2022, a autoridade judiciária da VEP deferiu sua progressão ao regime aberto, com data retroativa a 3-fevereiro-2022, tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Ocorre que, no mesmo dia, foi juntado aos autos, no mov. 597, o registro de ocorrência de que, supostamente, o paciente teria incorrido em falta grave consistente no rompimento da tornozeleira eletrônica, sem fuga, datada de 19-fevereiro-2022. O paciente manteve-se no local à espera dos agentes do CIME e, voluntariamente, se encaminhou a eles para registros, relatos e o que mais fosse necessário. Desde então, o paciente encontra-se recolhido: primeiramente, foi recolhido ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP, e, doravante, encontra-se recolhido no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, para o resgate do restante de sua pena, até manifestação da Vara de origem acerca das medidas a serem adotadas. Relatou que os autos ficaram conclusos, desde 3-maio-2022, sem que fosse estabelecida a competência para apuração da falta (se do CIME, do CPP ou da VEP). Em 22-julho-2022, o paciente formulou pedido de progressão de regime ou, subsidiariamente, de restabelecimento de benefícios externos pela não observância do prazo previsto no art. 138 da Lei 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal). Em 9-agosto-2022, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de progressão de regime, sem analisar o pedido subsidiário de benefícios externos, o que mantém o paciente em regime fechado. Em 11-agosto-2022, a Defesa apresentou embargos de declaração, contudo, até o momento não foram apreciados. Salientou que é direito daquele a quem se atribui uma falta no âmbito da execução penal, e dever do Estado, a apuração da conduta. Enfatizou que as faltas leves e médias devem ser apuradas por Processo Administrativo Disciplinar Sumário, ao passo que as faltas graves devem ser apuradas por Processo Administrativo Disciplinar Comum, o qual deve ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por uma vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade, conforme art. 138 da Lei 5.969/2017. Destacou que a inércia do poder público não justifica a prorrogação do prazo e não há nos autos qualquer elemento que faça presumir essa necessidade de prorrogação que, aliás, não foi requerida por qualquer autoridade responsável pela apuração, e não poderia ser determinada de ofício. Diante da ausência de apuração e, por conseguinte, de homologação da falta grave, seria imperiosa a progressão do paciente para o regime aberto, pois preenchidos os requisitos legais para tanto. Subsidiariamente, defendeu o restabelecimento dos benefícios externos já concedidos, em especial, retorno ao trabalho e estudos, com a imediata transferência para o Centro de Progressão Penitenciária - CPP. Requereu, liminarmente e no mérito: a) seja o paciente colocado em regime aberto pelo atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos; ou b) subsidiariamente, seja o paciente transferido para o CPP e tenha todos os benefícios externos restabelecidos. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Segundo o Relatório da Situação Processual Executória (ID 38816736, p. 1-17), o paciente cumpre pena total de 13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometidos em 1o-abril-2011, e tráfico de drogas cometido em 2-maio-2016. Já resgatou 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias da pena e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Consta dos autos a decisão da autoridade judiciária da VEP que autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica e designou o dia 12-novembro-2021 para instalação do equipamento (ID 38816740, p. 1-2). Consta ainda a decisão da autoridade judiciária da VEP, proferida em 9-agosto-2022, em que, diante da notícia pelo CIME de rompimento de tornozeleira eletrônica com faca e desfazimento do dispositivo, jogando-o em local que não soube precisar, indeferiu a progressão de regime, nos seguintes termos (ID 38816737, p. 1): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta disciplinar relativa a descumprimento da monitoração eletrônica (ocorrências acostadas ao mov. 597). Conforme noticiado pelo CIME, o apenado teria rompido a tornozeleira eletrônica com uma faca e jogado o dispositivo em local que não soube precisar (mov. 597.1). Assim, INDEFIRO a progressão. Aguarde-se a designação de audiência de justificação para a devida apuração da falta, conforme já determinado no mov. 629.1. Intimem-se. Em consulta ao processo de execução SEEU n. 0002222-31.2017.8.07.0015, verificou-se que a audiência de justificação foi designada para o dia 15-setembro-2022, nos termos da certidão de mov. 643.1, “in verbis”: Certifico e dou fé que, de ordem, foi designada audiência de justificação por meio de videoconferência (Microsoft Teams) para o dia 15/09/2022, às 15h40min, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei no 7.210/84, em relação ao(a) sentenciado(a) acima identificado(a). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. O artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece que: “§ 6o O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.” (grifo nossos) A progressão de regime pressupõe boa conduta carcerária e “O apenado que comete falta grave durante a execução da pena sujeita-se à suspensão temporária de benefícios externos e à progressão de regime.” (Acórdão 1311236, 07475845520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo do artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal não é peremptório: “O prazo estabelecido no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal refere-se à conclusão de procedimento e não ao prazo para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva ou sancionatória. Assim, este prazo previsto para o término do processo disciplinar é apenas indicativo, não sendo peremptório." (Acórdão 1438221, 07163343320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ademais, vê-se que o Estado não está inerte na apuração da falta grave, pois a audiência de justificação encontra-se designada para a data próxima de 15-setembro-2022. Destarte, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator